Tribunal: TJDFT
Processo: 0700974-20.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700974-20.2020.8.07.0003 RECORRENTE: AMAURI FERNANDES MAIA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE GRAVE DANO OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTOS. LIMITAÇÃO. FONTES DE RENDA DIVERSAS. DEMONSTRAÇÃO. EXTRATO BANCÁRIO. PROTEÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA ASSEGURADA. JURISPRUDÊNCIA. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. BOA-FÉ. ARGUMENTAÇÃO. CAPACIDADE DE INFIRMAR A CONCLUSÃO. CLÁUSULA DE IRREVOGABILIDADE. LIBERDADE DE CONTRATAR. 1. Inviável a concessão do efeito suspensivo ao recurso quando inexiste a presença do risco de grave dano ou de difícil reparação, pois, sendo o autor servidor público federal aposentado, há garantia do recebimento do empréstimo em vista do desconto automático na folha de pagamento. Ademais, a limitação do desconto mensal das parcelas da dívida não ensejará qualquer prejuízo ao banco, haja vista que, conquanto haja o prolongamento do período de pagamento, o débito será acrescido de juros e correção monetária. 2. É cediço que a limitação de desconto, seja em folha ou em conta corrente, objetiva garantir a dignidade do devedor endividado que não tem controle financeiro e acaba comprometendo toda sua renda, sem reservar parte para subsistência. Todavia, havendo o banco requerido obtido êxito em demonstrar através dos extratos bancários do que, conquanto boa parte do salário esteja comprometida com empréstimos, as inúmeras transferências, de elevadas quantias, creditadas/debitadas da conta do autor, além de investimento em moeda virtual (Bitcoin), presume existir outra fonte de renda, capaz de assegurar a proteção da sua pessoa contra qualquer ato de cunho degradante e desumano, bem como lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável. 3. Conquanto defenda que a liberdade contratual não encontra caráter absoluto, devendo ser preservado o atendimento das necessidades básicas de sustento do indivíduo e de sua família, em observância ao princípio da dignidade humana, na situação em comento, considerando os extratos bancários do autor/apelante, ressoa extreme de dúvidas que a dignidade humana não se encontra violada, o que possibilita, em caráter excepcional, seja empregado entendimento diverso daquele utilizado costumeiramente, a fim de manter a sentença que julgou improcedente a limitação de desconto na conta corrente. 4. Correta a sentença ao reduzir o valor das parcelas referente ao empréstimo consignado, se apurou que o montante a qual vinha sendo cobrado do autor estava acima do percentual pactuado pelas partes e permitido pela lei. 5. Recurso do autor conhecido e desprovido. Recurso do réu conhecido e desprovido. Agravo interno conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 45, § 2o, da Lei 8.112/1990 e 492 do Código de Processo Civil, defendendo serem indevidos os descontos dos empréstimos bancários em patamar acima de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do autor. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgados do TJDFT, do TJSP e do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 45, § 2o, da Lei 8.112/1990 e 492 do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese do recorrente. A propósito, restou assentado no acórdão impugnado que: (...) Melhor sorte não socorre o Banco/requerido com a irresignação sucedida pela redução do valor das parcelas consignadas, tendo em vista que, embora haja previsão legal para contratação de empréstimo consignado em folha para servidores públicos, a lei determina expressamente que o percentual respeite o limite de 30% do salário bruto do servidor, a fim de resguardar a dignidade da pessoa humana. Registre-se que, em que pese a divergência que ainda paira sobre a matéria, filio-me à corrente jurisprudencial que não admite o desconto de percentual superior a 30% do salário, por constituir afronta ao princípio da dignidade humana, sendo que, apenas devido à situação peculiar, mantenho a sentença que julgou improcedente o pedido para limitar o empréstimos descontados em conta corrente. Assim, correta a sentença ao reduzir o valor das parcelas referente ao empréstimo consignado, se apurou que o montante a qual vinha sendo cobrado do autor estava acima do percentual pactuado pelas partes e permitido pela lei” (ID 18274533). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). No mesmo sentido, pode citar a decisão monocrática proferida no REsp 1874406/SP, Rel. Ministro MARCO BIZZI, DJe 23/6/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005